Tribunal: TJDFT
Processo: 0740266-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO INSTRUMENTALIZADO POR MEIO DE PRECATÓRIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PRECATÓRIO POR RPV EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. NORMA JURÍDICA QUE NÃO PODE SER APLICADA RETROATIVAMENTE. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DO CONSELHO ESPECIAL.
I. Não há direito subjetivo à aplicação retroativa da Lei Distrital 6.618/2020, que alterou a definição de obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, de maneira a substituir o precatório expedido por requisição de pequeno valor – RPV.
II. Norma jurídica que define ou redefine obrigação de pequeno valor, para o fim do artigo 100, § 3o, da Constituição Federal, tem natureza material e processual, de maneira que não pode retroagir para modificar pagamento instrumentalizado por meio de precatório em consonância com a legislação então vigente.
III. Segundo decidiu o Conselho Especial no julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, lei que estabelece ou altera a definição de obrigação de pequeno valor tem impacto orçamentário e por isso é de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo.
IV. A Lei Distrital 6.618/2020 modificou, por iniciativa parlamentar, a definição de obrigação de pequeno valor, razão pela qual padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, consoante o precedente específico do Conselho Especial sobre matéria idêntica.
V. A reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal não precisa ser observada quando, acerca do mesmo tema, já houver pronunciamento do Conselho Especial, nos termos do artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
VI. Agravo de Instrumento desprovido.